Tribunal: STF
Processo: Rcl 5389
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO À AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA
   DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE E
   EFEITOS ERGA OMNES DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO-PARADIGMA.
   DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO POR ALEGADO DESRESPEITO A OUTRA
   RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.